Tribunal: STF
Processo: HC 248673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição incidental, nos autos do agravo regimental, apresentada por Monique Medeiros, por meio da qual informa que sofreu agressões de outra interna, o que justificaria a revogação da prisão. (eDOC 31)



    Intimada, a Secretária de Administração Penitenciária prestou informações. (eDOC 34)



    Em seguida, a requerente se manifestou mais uma vez.



    Insiste no pedido de revogação da prisão. (eDOC 36)



    É o relatório.



    Decido.



    Consta das informações prestadas pela Secretária de Administração Penitenciária que “fora comunicada da ocorrência de agressão à privada de liberdade em 18/12/2024, logo após seu acontecimento, e esteve pessoalmente com a interna. A privada de liberdade informou que não desejava representar criminalmente. Após, dois dias, ao ser assistida pelo seu patrono, Monique mostrou o interesse em prosseguir em sede policial, na intenção de registrar a ocorrência”.



    Registrou que determinou o “imediato isolamento preventivo da privada de liberdade autora da agressão, registro dos fatos em livro próprio de parte disciplinar (nº 132/2024), abertura de procedimento de apuração de falta disciplinar (SEI 210001/141485/2024/2024 ).”



    Frisou que “a interna é mantida em cela separada no Pavilhão I do Seguro (local este destinado à custódia de privadas de liberdade que cometeram crimes contra crianças e outros que geram comoção social), desde sua transferência a SEAPTB, sendo orientada e submetida a todos os procedimentos de praxe, e assegurada todos seus direitos provenientes das legislações no âmbito do Sistema Prisional vigentes.”



    Além disso, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que Monique Medeiros está isolada, em cela individual e que “suas atividades são desenvolvidas em horário diverso das demais internas, como: banho de sol, assistência religiosa, assistência jurídica, não sendo possível a separação visita de sua família...”(eDOC 35)



    Como se vê, a administração penitenciária adotou todas as medidas para salvaguardar a integridade física da paciente, apesar de seu desinteresse inicial em ver processada a agressora.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Aguarde-se o julgamento do agravo regimental, quando a Turma apreciará, colegiadamente, a pretensão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente